Tribunal: TJMT
Processo: 1024484-11.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024484-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BENHUR BARKOSKI - CPF: 922.118.950-34 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos de Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado na inicial, determinando o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, sem prévia intimação da parte autora para complementação da prova de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é nula a decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa física sem prévia intimação para apresentação de documentos complementares que comprovem a alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de gratuidade da justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, cabendo ao juiz, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, intimar a parte requerente para apresentar documentos complementares antes de indeferir o pedido.

4. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, §3º, do CPC, sendo necessário que o juízo fundamente a existência de elementos suficientes para afastar tal presunção.

5. A contratação de advogado particular, por si só, não afasta o direito ao benefício, podendo apenas constituir indício contrário
à
hipossuficiência, insuficiente para indeferimento sem observância do contraditório.

6. A decisão agravada é nula, pois não oportunizou à parte o contraditório para a complementação da prova da condição econômica, violando o devido processo legal e o princípio da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física é relativa e só pode ser afastada mediante elementos concretos que a infirmem.

2. O juiz deve, antes de indeferir o pedido de gratuidade da justiça, intimar a parte para que comprove a alegada hipossuficiência, sob pena de nulidade da decisão.

3. A contratação de advogado particular não impede, por si só, a concessão da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LXXIV e LV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1825363/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.02.2022,
DJe
25.02.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2576243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.09.2024,
DJe
13.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024484-11.2025.8.11.0000

BENHUR BARKOSKI X BANCO PAN S.A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BENHUR BARKOSKI, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada pelo agravante em face do BANCO PAN S.A., que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado na inicial, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, sem prévia intimação para complementação da prova da hipossuficiência.

Inconformado, o agravante sustenta que não possui condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Argumenta que a decisão recorrida deixou de observar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e que apresentou documentos aptos a comprovar sua situação econômica. Invoca os princípios constitucionais do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana, bem como jurisprudência do STJ e de Tribunais pátrios no sentido de que a contratação de advogado particular não afasta, por si só, o direito ao benefício. Requer a concessão da gratuidade da justiça (Id. 301754394).

Foi deferida liminar, na qual foi atribuído efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas até o julgamento do mérito deste recurso (Id. 302334878).

Intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação da contraminuta (Id. 310119855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025